Tribunal: TJMT
Processo: 1006228-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006228-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVANTE), KENEDY JOSE DIAS BRITO - CPF: 055.901.125-32 (AGRAVADO), ALCIDES MICHELINI FILHO - CPF: 096.020.988-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMPLICE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 04.934.708/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 02.682.287/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006228-83.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DIGIO S.A.

AGRAVADO:
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. GARANTIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DO REGIME DE REPACTUAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinando a suspensão da exigibilidade de débitos, inclusive relativos a contratos de antecipação do saque-aniversário do FGTS, com imposição de multa cominatória. A parte agravada suscita, em preliminar, a ausência de interesse recursal e a inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse recursal ou inadequação da via eleita diante da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação; e (ii) saber se contratos de antecipação do saque-aniversário do FGTS se submetem ao regime de repactuação de dívidas previsto na legislação do superendividamento.

III. Razões de decidir

O interesse recursal decorre da existência de gravame imposto pela decisão judicial, sendo suficiente a demonstração de prejuízo jurídico, o que se verifica na hipótese em razão da imposição de obrigações e multa cominatória ao agravante.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não afasta o interesse recursal, constituindo matéria de mérito a ser apreciada no recurso.

O agravo de instrumento é via adequada para impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC.

Os contratos de antecipação do saque-aniversário do FGTS possuem garantia específica, consistente na cessão de créditos futuros vinculados ao fundo, o que os caracteriza como operações com garantia.

Nos termos do art. 104-A, §1o, do CDC, dívidas oriundas de contratos com garantia não se submetem ao regime de repactuação do superendividamento, cuja finalidade é preservar a segurança jurídica dessas operações.

A decisão agravada, ao estender os efeitos da repactuação a contratos legalmente excluídos, incorreu em desconformidade com o ordenamento jurídico.

A revogação das medidas impostas implica, por consequência lógica, o afastamento da multa cominatória, por ausência de obrigação principal válida.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O interesse recursal se configura pela existência de gravame imposto à parte, não sendo afastado pela alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. 2. Os contratos de antecipação do saque-aniversário do FGTS, por possuírem garantia específica, não se submetem ao regime de repactuação de dívidas do superendividamento.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006228-83.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DIGIO S.A.

AGRAVADO:
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DIGIO S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 1001623-82.2025.8.11.0080, ajuizada por
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO
.

Consta dos autos que o Magistrado de origem, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido formulado pela parte autora, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos, a abstenção de inclusão do nome do demandante em cadastros restritivos de crédito (ou sua exclusão, caso já realizada), bem como a suspensão da incidência de juros e multas até a realização de audiência de conciliação.

Ademais, fixou multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, para hipótese de descumprimento.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da decisão, ao argumento de que os contratos objeto da controvérsia referem-se à antecipação do saque-aniversário do FGTS, cujos valores são provisionados diretamente pela Caixa Econômica Federal, inexistindo ingerência do banco sobre a suspensão dos descontos.

Afirma, ainda, que a manutenção da decisão pode lhe acarretar prejuízo financeiro, especialmente em razão da incidência das astreintes.

Aduz, também, a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos firmados, por se tratar de operações com garantia real, sustentando que tais ajustes não se submetem ao regime de repactuação previsto na referida legislação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a multa imposta ou, subsidiariamente, sua redução e a substituição por expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 351044854.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, a ausência de interesse recursal e a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o próprio agravante reconhece a impossibilidade de cumprimento da decisão, o que evidenciaria sua ilegitimidade para impugná-la.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade do banco para cumprir as determinações judiciais e a adequação da multa fixada como meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita.

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscita, em contraminuta, a ausência de interesse recursal e a inadequação da via eleita, ao argumento de que o próprio agravante reconhece a impossibilidade de cumprimento da decisão, o que evidenciaria sua ilegitimidade recursal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o interesse recursal se configura sempre que a decisão judicial impõe gravame à parte, sendo suficiente a demonstração de prejuízo jurídico decorrente do pronunciamento impugnado.

No caso concreto, a decisão agravada impôs obrigações diretas ao agravante, inclusive sob pena de multa cominatória, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a utilidade e a necessidade da interposição do recurso.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, por sua vez, não afasta o interesse recursal, mas ao revés, constitui precisamente o fundamento de mérito da insurgência, devendo ser analisada sob essa perspectiva.

Ademais, a via do agravo de instrumento mostra-se adequada, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente no que tange à sua incidência sobre contratos de antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Conforme documentado nos autos, os contratos discutidos referem-se à antecipação de valores do FGTS, cuja satisfação ocorre mediante vinculação direta aos créditos futuros do trabalhador, operacionalizados pela Caixa Econômica Federal.

Tal modalidade contratual revela a existência de
garantia específica
, consistente na cessão dos valores do FGTS, o que a distingue das operações de crédito pessoal desprovidas de garantia.

Nesse contexto, impõe-se a análise à luz da
interpretação literal e sistemática
do art. 104-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe expressamente:

“Excluem-se do processo de repactuação [...] as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real.”

A finalidade da norma, sob o prisma
teleológico
, é preservar a segurança jurídica das operações garantidas, evitando a submissão indiscriminada de contratos lastreados em garantias específicas ao regime coletivo de repactuação do superendividamento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que os contratos de antecipação do saque-aniversário do FGTS
não se submetem ao regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021
, por se enquadrarem na hipótese legal de exclusão.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao aplicar medidas típicas do microssistema do superendividamento — notadamente a suspensão ampla da exigibilidade dos débitos e dos encargos — a contratos expressamente excluídos do referido regime, incorreu em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Cumpre destacar que tal conclusão não afasta a possibilidade de controle judicial de eventuais abusividades contratuais, o que poderá ser analisado no curso da demanda originária.

Todavia, não se revela juridicamente adequada, neste momento, a extensão dos efeitos da repactuação a contratos excluídos por expressa disposição legal.

No que concerne à multa cominatória, sua manutenção está diretamente atrelada à subsistência da obrigação principal.

Afastada a aplicação das medidas que lhe dão suporte, impõe-se, por consequência lógica, a revogação das astreintes fixadas.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de reforma da decisão agravada.

Nesse seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - EMPRÉSTIMOS SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - IMPOSSIBILIDADE. I. Não deve ser concedida a tutela antecipada para suspensão de débitos que não podem ser repactuados, nos termos do Decreto 11.150 26/07/2022 que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, e quando não há demonstração inequívoca do agravado de que as parcelas que hoje são efetuadas em seu salário atingem seu mínimo existencial.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22603210920248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação das medidas decorrentes do regime de superendividamento aos contratos objeto da lide, com a consequente revogação da suspensão da exigibilidade dos débitos e da multa cominatória imposta.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026